Tribunal: TJMT
Processo: 1042432-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042432-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILIA IRENE DE CAMPOS MELO - CPF: 012.636.111-84 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0007-41 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1042432-36.2020.811.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARILIA IRENE DE CAMPOS MELO

Recorrido(s):

B2W COMPANHIA DIGITAL

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que a Reclamante contestou os fatos ocorridos e não obteve qualquer resposta da Reclamada, seja para entregar a mercadoria ou para reaver o valor pago, tentando resolver administrativamente, porém sem êxito.

Desta forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios,
o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Deve ainda, ser acrescida a devolução do valor pago pelo produto não entregue no valor
de R$ 74,72 (setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente adquiriu no dia 15/09/2020, um perfume GOOD GIRL 80ML, no valor de R$ 48,99 + R$ 25,73 de frete, com prazo de entrega estipulada de 06 a 08 de outubro de 2020, porém não cumprida a obrigação de entregar o produto que foi comprado na plataforma do Americanas. Requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação, por entender que houve a disponibilização de vale compras para a Autora no valor pago pelo produto.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais e materiais.

A Recorrida em contrarrazões, por sua vez, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Os documentos encartados nos autos comprovam a aquisição do perfume, restando incontroverso nos autos o pagamento e a não entrega, sob a justificativa de erro na disposição do valor, muito abaixo do valor do produto.

É incontroverso assim, que a Reclamante comprou o produto da Reclamada e nenhum produto foi entregue ou valor estornado, devendo a
sentença de improcedência ser totalmente reformada para fixação dos danos morais e materiais.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida, seja pelo descumprimento do prazo contratual para entrega, seja pela negativa de devolução do valor que foi pago.

Com relação à disponibilização de voucher para compra no site, entendo que não ressarce os prejuízos sofridos pela Autora, devendo ter ocorrido o estorno do valor pago pelo produto diretamente na conta da Reclamante.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor do produto adquirido e que não foi entregue.

Em relação ao
dano material
, determino ainda a devolução do valor pago pela parte Autora no produto, no montante de
R$ 74,72 (setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
, corrigido a partir do desembolso pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por
danos morais, na quantia que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como,
dano material no valor de
R$ 74,72 (setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
,
corrigidos da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022